Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-51.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE CIRURGIA CARDÍACA - PROPOSITURA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O ESCOPO DE GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ÓBITO DA MÃE DOS AUTORES – SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO DOS AUTORES QUE PLEITEAVAM A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. É jurisprudência deste Sodalício que a simples demora na realização de cirurgia é não fato a ensejar danos morais, sendo considerado como mero dissabor.
2. No entanto, no caso posto sob análise, há algumas peculiaridades que ultrapassam a fronteira do dissabor ou mero aborrecimento, tais como: A) Cirurgia de caráter emergencial; B) Demora do Poder Público em cumprir decisão judicial proferida em sede de Ação de Obrigação de Fazer.
3. Clarividente e demonstrado que não se trata de mero aborrecimento, mas sim de omissão do poder público que mesmo diante de uma ordem judicial, não a cumpriu, omissão esta que indubitavelmente foi a causa do óbito do infante.
4. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o Magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.
5. Analisando os autos, deve-se minorar o quantum indenizatório para atender os critérios acima expostos.
6. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso parcialmente provido.
7. Desprovido o Apelo dos autores, cujo escopo era a majoração do quantum indenizatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004627-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARIA LEANDRA MAZINI - CPF: 854.603.201-78 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA MAZINI - CPF: 013.485.711-95 (APELADO), JOAO MAZINI - CPF: 088.052.709-97 (APELADO), VERA LUCIA MAZINI DE ARAUJO - CPF: 307.732.188-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ALESSANDRA MAZINI - CPF: 013.485.711-95 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), JOAO MAZINI - CPF: 088.052.709-97 (APELANTE), MARIA LEANDRA MAZINI - CPF: 854.603.201-78 (APELANTE), VERA LUCIA MAZINI DE ARAUJO - CPF: 307.732.188-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES E POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA , DO 2o E 3o VOGAIS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE CIRURGIA CARDÍACA - PROPOSITURA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O ESCOPO DE GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ÓBITO DA MÃE DOS AUTORES – SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO DOS AUTORES QUE PLEITEAVAM A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

1. É jurisprudência deste Sodalício que a simples demora na realização de cirurgia é não fato a ensejar danos morais, sendo considerado como mero dissabor.

2. No entanto, no caso posto sob análise, há algumas peculiaridades que ultrapassam a fronteira do dissabor ou mero aborrecimento, tais como: A) Cirurgia de caráter emergencial; B) Demora do Poder Público em cumprir decisão judicial proferida em sede de Ação de Obrigação de Fazer.

3. Clarividente e demonstrado que não se trata de mero aborrecimento, mas sim de omissão do poder público que mesmo diante de uma ordem judicial, não a cumpriu, omissão esta que indubitavelmente foi a causa do óbito do infante.

4. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o Magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

5. Analisando os autos, deve-se minorar o
quantum
indenizatório para atender os critérios acima expostos.

6. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

7. Desprovido o Apelo dos autores, cujo escopo era a majoração do
quantum
indenizatório
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1004627-51.2017.811.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou
o
Estado de Mato Grosso a pagar aos autores, a título de danos morais, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Condenou também ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 8972276), sustenta o Estado de Mato Gross ausência do dever de indenizar, responsabilidade subjetiva do Estado (ausência de dolo ou culpa), ausência de nexo causal e, por fim, questiona a fixação do
quantum
indenizatório.

Os Autores interpuseram Recurso de Apelação Adesiva (Id. 8972281) pleiteando a majoração dos danos morais para o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), responsabilidade direta do Estado de Mato Grosso e não enquadramento da teoria de perda de uma chance.

Contrarrazões apresentadas pelos Autores no Id. 8972283.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 8972286.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 23071999).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Sustenta o Estado de Mato Grosso
ausência do dever de indenizar, responsabilidade subjetiva do Estado (ausência de dolo ou culpa), ausência de nexo causal e, por fim, questiona a fixação do
quantum
indenizatório.

É jurisprudência deste Sodalício que a simples demora na realização de cirurgia é não fato, por si só, a ensejar danos morais, sendo considerado como mero dissabor.

Trago à colação, à título de ilustração, os seguintes arestos,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE BICICLETA – RUPTURA NO TENDÃO PATELAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.1. A questão central é saber se houve falta de atendimento médico ao Apelante ou negligência no atendimento por parte do poder público.2. O prontuário médico demonstra que o Apelante foi medicamentado e esteve sob cuidados médicos o todo tempo, não apresentou quaisquer dores (algias), febre ou qualquer alteração que piorasse o seu quadro clínico. Esteve a todo tempo lúcido, comunicativo aceitando as dietas alimentares.3. A alta do paciente, ora Apelante se deu, não por complicações em seu estado de saúde ou ausência de cuidados médicos, ao contrário, ocorreu a pedido do próprio paciente.4. As provas constantes nos autos são robustas e permitem a segura decisão de que não houve negativa, falha na prestação de serviços médicos hospitalares ou qualquer negligência por parte do poder público, não havendo que se falar em indenização, seja moral ou material, a ser suportada pelos entes federativos.5. A demora na realização de cirurgia (quando o paciente não apresenta quadro clínico de emergência) é apenas mero dissabor decorrente da vida cotidiana, diante da realidade da saúde pública, circunstância esta que não se amolda à situações fáticas capazes de gerar dano moral.6. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - Ap 95707/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM LEITO DE UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n.o 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRAUMATISMO CRANIANO – TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 78858/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

No entanto, no caso posto sob análise, há algumas peculiaridades que ultrapassam a fronteira do mero dissabor ou simples aborrecimento.

Em primeiro lugar, a cirurgia que a genitora e esposa dos Autores necessitava não é eletiva, mas sim de caráter URGENTE, conforme se pode observar no Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar acostado no Id. 8972234.

Outra questão bastante relevante é a forma como os fatos ocorreram.

A Sra Ana Ramalho dos Santos Mazini, em 19/10/2015, por meio da Defensoria Pública, ingressou com Ação Cominatória de Obrigação de Fazer (Autos no 21602-39.2015.811.0002 – 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande), pois necessitava de cirurgia de troca de válvula cardíaca e revascularização miocárdica e UTI, conforme se extrai da exordial da referida ação anexada no Id. 8972233, haja vista que tinha sido diagnosticada com estenosa aórtica severa.

No dia seguinte (20/10/2019) houve parecer do NAT (Id. 8972235) e a tutela específica foi deferida em 23/10/2015 e no mesmo dia o Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão judicial que deferiu a liminar, conforme se pode observar no mandado de citação e certidão do oficial de justiça acostado no Id. 8972235, ou seja, entre o ingresso da ação e a intimação do Estado da decisão liminar transcorreu 4 (quatro) dias.

No dia 11/11/2015 o juízo proferiu decisão determinando que o Estado de Mato Grosso cumprisse a liminar, sob pena de crime de desobediência.

No dia 19/11/2015 proferida decisão determinando novamente a intimação do Estado para cumprimento da liminar, sob pena de crime de desobediência, conforme se pode observar no Id. 8972236.

Mesmo com duas decisões determinando o cumprimento de liminar sob pena de crime de desobediência, o Estado de Mato Grosso manteve-se relutante em cumprir a decisão judicial.

No dia 26/11/2015, o juiz, diante da informação de não cumprimento de liminar determinou aos Autores que apresentassem 3 (três) orçamentos para realização de bloqueio das contas públicas, conforme despacho exarado no Id. 8972237.

No dia 03/12/2015, o óbvio, a tragédia anunciada, a aflição dos Autores se tornou em realidade: a Sra Ana Ramalho dos Santos Mazini veio à óbito, conforme se infere na certidão de óbito cuja cópia está anexada no Id. 8972238.

Como se pode observar, a demora na realização da cirurgia aqui evidenciada não foi aquela resultante da realidade da saúde pública, como tantas vezes afirmamos nesta Câmara, mas sim da relutância do Estado de Mato Grosso em cumprir determinação judicial.

Friso, a cirurgia da genitora e esposa dos Autores não era eletiva, mas sim urgente, urgentíssima (parafraseando o e. Des. Luiz Carlos da Costa), o que requer atitude e resposta rápida com o escopo de salvaguardar o maior bem que a Carta Magna protege: a vida.

É certo que a Sra Ana Ramalho dos Santos Mazini faleceu em razão de estenose aórtica, doença arterial coronariana e hipertensão arterial, conforme está descrito na certidão de óbito acima mencionado.

No entanto, se o Estado de Mato Grosso tivesse cumprido a determinação judicial, certamente não teria ocorrido a abreviamento da sua vida.

A perícia médica judicial realizada na presente ação indenizatória assim concluiu (Id. 8972267),
in verbis:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a paciente Ana Ramalho dos Santos Mazini faleceu no dia 03 de dezembro de 2015 decorrente da grave patologia cardíaca,
pela qual aguardava o tratamento cirúrgico não realizado
. (NEGRITEI)

Ou seja, ela faleceu exatamente na espera da realização do procedimento cirúrgico.

Nesse contexto, patente é o nexo causal provocado pela conduta omissa e negligente do Estado de Mato Grosso, qual seja, a relutância no cumprimento de ordem judicial e o resultado óbito.

O Superior Tribunal de Justiça, julgando recentemente um caso semelhante a esse, assim decidiu,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). 3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com
indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal. 4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020) (NEGRITEI)

Por fim, quanto ao pedido de minoração dos danos morais, entendo que este deve ser parcialmente deferido.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o Magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso em tela, o juízo monocrático fixou, à título de danos morais, o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Analisando os autos, entendo que é justo, proporcional e razoável, bem como atende os parâmetros acima expostos, a fixação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, deve o apelo do Estado de Mato Grosso ser parcialmente provido, apenas e tão somente para minorar a indenização por danos morais no importe acima mencionado.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES

Os Autores interpõem Recurso de Apelação, na forma adesiva,
pleiteando a majoração dos danos morais para o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), responsabilidade direta do Estado de Mato Grosso e não enquadramento da teoria de perda de uma chance.

A questão da responsabilidade direta do Estado de Mato Grosso e do
quantum
indenizatório já foram decididas quando da análise do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante da situação fática acima exposta, tem-se que entre a data do deferimento da antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer até o óbito da Sra Ana Ramalho dos Santos Mazini, passaram-se mais de 40 (quarente) dias, sem que o poder público providenciasse o tratamento adequado e já deferido pelo Poder Judiciário.

Nesse norte, clarividente está demonstrada a omissão do poder público que mesmo diante de uma ordem judicial, não a cumpriu, omissão esta que indubitavelmente foi a causa do óbito da mãe e esposa dos Autores.

Assim, não se trata de perda de uma chance, mas sim de um diagnóstico médico atestando a necessidade e urgência de cirurgia como forma de tratamento e salvaguardar a vida da mãe dos Autores.

Diante do acima exposto, CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação e:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para o fim de minorar o
quantum
indenizatório, à título de danos morais, para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

B) NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelos Autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021